Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Posse de arma de fogo. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal contra a mulher no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal contra a mulher no contexto doméstico e familiar, não usou a arma para ameaçar a vítima, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.